Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-70.2016.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela autora, para julgar parcialmente procedente a demanda. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela autora, para julgar parcialmente procedente a demanda. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.